Tribunal: TJSP
Processo: 1011484-49.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DA RÉ PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006) -APELO DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO POR AGENTES POLICIAIS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS, IMPOSIÇÃO DE REGIME ABERTO.
NULIDADE INOCORRIDA –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DA RÉ PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006) -APELO DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO POR AGENTES POLICIAIS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS, IMPOSIÇÃO DE REGIME ABERTO.
NULIDADE INOCORRIDA – CONDUTA POLICIAL REVESTIDA DE LICITUDE, CONSTATANDO-SE RAZÕES FUNDADAS PARA INGRESSO DOS AGENTES DA LEI EM DOMICÍLIO, OBSERVADA A FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE DELITO PERMANENTE – PRELIMINAR REJEITADA.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, A INFIRMAR A NEGATIVA DE AUTORIA DA RÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA EM FACE DO ACERVO DA PROVA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS - REDUTOR DA LEI DE DROGAS INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL ADEQUADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO, DENEGANDO-SE ACERTADAMENTE A CONCESSÃO DE BENESSES – RECURSO DESPROVIDO.